Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS DEMONSTRADAS. DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA INICIADO O ATAQUE. LEGÍTIMA DEFESA PLAUSÍVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima possui especial importância nos casos de violência doméstica. Todavia, se as partes apresentam versões conflitantes sobre quem teria iniciado o ataque físico e, os Laudos de Exames de Corpo de Delito indicam a probabilidade de que a agressão tenha sido causada de maneira não intencional, como forma de defesa do acusado das investidas da vítima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo ao denunciado.
2. Confirmada a ocorrência de agressões recíprocas entre o casal, desencadeadas em meio à efervescência de uma discussão e, uma vez que o acervo probatório não se mostra suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o acusado foi autor do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a sentença absolutória deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.